Tribunal: STJ
Processo: 0900133-50.2017.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2186643 - SC (2022/0249291-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: CRISTIANO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NAS
RAZÕES RECURSAIS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
SÚMULA 284/STF.
PENA. § 4o DO
DA
AÇÃO PENAL SEM
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. PARECER MINISTERIAL
ACOLHIDO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52298481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 38fb9375-56d3-4e84-80cd-004e553a9722

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2186643 - SC (2022/0249291-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: CRISTIANO CARLOS CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO
PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. PARECER
MINISTERIAL ACOLHIDO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Santa
contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual conheci do agravo para
Catarina
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento,
conforme os termos da seguinte ementa (fl. 721):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284
/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343
/2006. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. PARECER
MINISTERIAL ACOLHIDO.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida não avaliou
adequadamente a realidade processual.
Destaca que o Magistrado reconheceu a dedicação do réu a atividades
criminosa pela intensa prática de narcotraficância de drogas sintéticas.
Sustenta que ação penal em curso não foi argumento para negar a causa de
diminuição da pena.
Documento eletrônico VDA51031604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 85316d97-1751-4066-82a4-f3e007f7d304

Aduz terem afirmado os policiais militares que o agravado era conhecido
pelo seu envolvimento com a venda de entorpecentes. Além disso, houve quebra de
sigilo telefônico, das quais se inferem diálogos sobre compra e venda de entorpecentes.
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 733/743).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, houve violação do § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006.
Estou de acordo com o Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira
Leite, a irresignação merece provimento, razão pela qual adoto como razão de decidir
o bem-lançado parecer ministerial, pois em conformidade com a orientação que tem
sido estabelecida por esta Corte (fls. 717/719):
Quanto ao pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado melhor sorte
assiste ao recorrente. Dispõe o referido dispositivo legal que “Nos delitos definidos
no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização crimina”.
Trata-se de benefício penal concebido como verdadeiro direito subjetivo do
apenado, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, em caráter
cumulativo, a redução da pena constitui regra mandatória que não se insere no
exercício da discricionariedade do juiz. Por sua vez, a conclusão pelo não
preenchimento dos mencionados requisitos tem como condição absoluta de
validade a devida exposição dos elementos de convicção determinantes na
formação do convencimento do magistrado, o qual, em respeito ao Estado
Democrático e à presunção de não culpabilidade, deve sempre interpretar a
ausência de provas demeritórias em benefício do réu.
Nesses termos, em casos como o dos autos – envolvendo agente primário,
com bons antecedentes – tenho que dificilmente se comprovaria a dedicação ao
narcotráfico, uma vez que a pretensa avaliação da habitualidade seria
característica intrínseca do permanente delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
razão pela qual, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário,
comungo do entendimento de que somente outros ilícitos penais ou outros
envolvimentos na mesma espécie delitiva, após trânsito em julgado, poderiam
afastar o benefício.
Na espécie, a despeito da primariedade e dos bons antecedentes do réu, a
Corte de origem não aplicou a minorante em razão da presença de ações penais
em andamento em desfavor do paciente, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Cristiano Carlos Corrêa é primário, não possui antecedentes criminais (Evento 8,
CERTANTCRIM1, dos autos n. 5003752-54.2021.8.24.0020) nem há provas de
que integre organização criminosa. Todavia, conforme ponderou o Juízo de
Documento eletrônico VDA51031604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 85316d97-1751-4066-82a4-f3e007f7d304

Primeiro Grau, os elementos coligidos evidenciaram a habitualidade no tráfico de
drogas, caracterizadora da dedicação às atividades criminosas” (fl. 542).
Como já dito, a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui
fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo destacado o Tribunal de origem a primariedade e
bons antecedentes do réu, bem como a quantidade de drogas apreendida (18
comprimidos de ecstasy).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa Corte Superior de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS
POSTERIORES.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO
PARA
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA
SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de
discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo,
chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos
critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos
para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja
primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e
não integre organização criminosa. 3. Inquéritos ou ações penais em curso,
sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para
afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência
(RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo
entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas
a fatos posteriores. 4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que
o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de
inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da
mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de
redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações
exclusivamente acerca desses fundamentos. 5. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifei).
14/6/2022
17/6/2022

Portanto, deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, à luz do
princípio da individualização das penas, com aplicação do benefício em seu grau
máximo (2/3), reduzindo-se a pena para 1 ano e 10 meses de reclusão, além de
183 dias multa.
Em face da presença de circunstância negativa, a pena deve ser cumprida
no regime inicial semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2o, 'b', do CP e 42 da Lei
no 11.343/06, não sendo recomendável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
De se acrescentar que os elementos indicados no agravo não foram
utilizados pela sentença e pelo acórdão para obstar a minorante.
Assim, a causa de diminuição da pena deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51031604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 85316d97-1751-4066-82a4-f3e007f7d304

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.186.643 / SC
Número Registro: 2022/0249291-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014969720178240075
0001496972017824007509000252120178240075
00020997320178240075
09000252120178240075
09001335020178240075
40100386720178240000
40244258720178240000
40247055820178240000
9000252120178240075
14969720178240075
1496972017824007509000252120178240075 20997320178240075 9001335020178240075
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANO CARLOS CORREA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52266544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: 4c8da7d0-a103-4ed3-9f68-17eab2d94b0e

AGRAVADO
: CRISTIANO CARLOS CORREA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: 4c8da7d0-a103-4ed3-9f68-17eab2d94b0e